Tribunal: TCU
Processo: 038.204/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 57/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoRodovia) sobre possíveis irregularidades no Contrato de Adesão 15/2019, aprovado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e celebrado entre o Ministério da Infraestrutura e a empresa Ports Development by Shiphandlers Participações Ltda.- PDBS, para construção e exploração de instalação Portuária de Turismo (IPTur), denominada BC Port, localizada no município de Balneário Camboriú-SC, para fins de movimentação de passageiros destinados ou provenientes de transporte aquaviário. Considerando que a representação, inicialmente, havia sido formulada pela empresa Bontur Bondinhos Aéreos Ltda.; Considerando que a SeinfraPortoRodovia assumiu a autoria da representação uma vez que a referida empresa não preenchia os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, do RITCU para representar perante o TCU; Considerando que, por meio do despacho proferido à peça 24, o Ministro Vital do Rêgo conheceu da representação da unidade técnica, indeferiu o pedido de medida cautelar nela constante e o pedido de ingresso da empresa Bontur Bondinhos Aéreos Ltda. como parte interessada no presente processo e determinou a realização de oitiva do Ministério da Infraestrutura e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Considerando que, nesta oportunidade, a referida empresa volta aos autos com o documento inserto à peça 34, o qual denominou embargos de declaração, alegando omissão na análise de argumento exposto na representação e requerendo sua supressão, bem assim a suspensão cautelar do Contrato de Adesão 15/2009 e sua admissão nos autos na qualidade de amicus curiae , em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula TCU 103; Considerando que de despacho decisório do relator que apreciou pedido de medida cautelar cabe, nos termos art. 289, do RITCU, agravo, devendo nesses termos ser considerada a peça encaminhada pela Bontur Bondinhos Aéreos Ltda.; Considerando, entretanto, que o agravo encaminhado não pode ser conhecido, tendo em vista que a empresa Bontur Bondinhos Aéreos Ltda. não é parte legítima para intervir nos autos, nos termos do despacho à peça 24; Considerando que, conforme o disposto do art. 138 do Código de Processo Civil, cabe ao relator solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica para se manifestar nos autos, sempre considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia; Considerando a ausência de representatividade e de especialização da empresa Bontur Bondinhos Aéreos Ltda. no tema que se trata nos autos, conforme exigido no referido art. 138 do Código de Processo Civil; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso II, e 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 289, todos do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer o agravo interposto pela empresa Bontur Bondinhos Aéreos Ltda.; b) indeferir o pedido de ingresso nos autos da empresa Bontur Bondinhos Aéreos Ltda. na qualidade de amicus curiae , e c) dar ciência desta deliberação à referida empresa. 1. Processo TC- Processo 038.204/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Bontur - Bondinhos Aéreos Ltda. (83.551.382/0001-79) 1.2. Interessado: Ministério da Infraestrutura. 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Cauê Vecchia Luzia (OAB/SC 20.219) e Joel de Menezes Niebuhr (OAB/SC 12.639). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.